Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-56.2025.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001297-56.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NELCY MAY DE SOUZA - CPF: 651.988.161-91 (APELANTE), THAISE CAROLINE DE SOUZA MATOS - CPF: 045.357.791-12 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (APELADO), Adair José Alves Moreira, Prefeito Municipal de Alto Paraguai (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora efetiva do Município de Alto Paraguai/MT contra sentença que, em mandado de segurança, julgou improcedente o pedido inicial, denegou a segurança, revogou a liminar anteriormente concedida e extinguiu o processo com resolução do mérito. A impetrante pretende a incorporação de gratificação pelo exercício continuado da função de Secretária Escolar, com fundamento no art. 1o, §1o, da Lei Municipal n. 544/2019, sob o argumento de que completou 72 meses de exercício contínuo na mesma função, Secretaria e Departamento, sem interrupção material, apesar de exonerações formais ao final de exercícios fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação individualizada e por reprodução de fundamentos de processo diverso; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, o Tribunal pode julgar imediatamente o mérito pela teoria da causa madura; (iii) determinar se há direito líquido e certo à incorporação da gratificação de função, diante de controvérsia sobre a natureza e os efeitos jurídicos das exonerações formais e nomeações sucessivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença viola o dever de fundamentação individualizada quando reproduz fundamentos de outro mandado de segurança e atribui à impetrante função diversa daquela demonstrada nos autos, sem examinar os holerites, portarias e elementos específicos do caso concreto.

4.

A fundamentação genérica ou sem aderência aos fatos da causa contraria o art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, e o art. 93, IX, da Constituição Federal, que exigem motivação real, concreta e individualizada das decisões judiciais.

5.

A existência de casos semelhantes envolvendo a mesma lei municipal não autoriza julgamento por modelo, pois cada servidor possui trajetória funcional, documentos e contagem de tempo próprios.

6.

A causa comporta julgamento imediato pelo Tribunal quando a instrução está completa, as teses relevantes foram debatidas e não há necessidade de diligência adicional, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC.

7.

O mandado de segurança exige direito líquido e certo demonstrado de plano por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, conforme o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e o art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

8.

A pretensão de incorporação da gratificação depende da comprovação do exercício contínuo de 72 meses na mesma função, Secretaria e Departamento, sem interrupção, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei Municipal n. 544/2019.

9.

A prova documental demonstra pagamentos contínuos e nomeações sucessivas, mas também registra atos formais de exoneração praticados pelo Município, dotados de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

10.

A controvérsia sobre se as exonerações anuais constituem meras formalidades administrativas ou efetivas interrupções do vínculo funcional exige análise aprofundada de fatos, atos administrativos, registros funcionais e rotina administrativa, providência incompatível com o rito documental do mandado de segurança.

11.

A continuidade do pagamento da gratificação, por si só, não afasta de plano os efeitos jurídicos de atos administrativos formais de exoneração e nomeação sucessiva.

12.

A denegação da segurança não implica rejeição definitiva do direito material à incorporação da gratificação, mas apenas reconhecimento de que a controvérsia deve ser discutida em via ordinária adequada, com instrução probatória.

13.

Os fatos supervenientes noticiados pela apelante, relacionados à supressão do pagamento, afastamento de funções, retorno formal e posterior retirada da função gratificada, reforçam a existência de controvérsia fática incompatível com a via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: 1. É nula a sentença que reproduz fundamentos de processo diverso e deixa de apreciar de forma individualizada os elementos probatórios específicos do caso concreto. 2. O Tribunal pode julgar imediatamente o mérito quando a causa estiver madura e dispensar dilação probatória adicional. 3. O mandado de segurança não é via adequada para reconhecer incorporação de gratificação de função quando a comprovação do exercício contínuo depende de apuração sobre os efeitos jurídicos e fáticos de exonerações formais e nomeações sucessivas. 4. A denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo não impede a discussão do direito material em via ordinária própria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LXIX, e 93, IX; CPC, arts. 487, I, 489, §1o, IV e VI, 493, 932, II, 933, 995, parágrafo único, e 1.013, §3o, I; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o, 19 e 25; Lei Municipal n. 544/2019, art. 1o, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS n. 72.742/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1000918-17.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.06.2024, publ. 25.06.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1000529-06.2025.8.11.0014, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.11.2025, publ. DJE 03.12.2025; STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.02.2016, DJe 14.03.2016; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por Nelcy May De Souza contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do Município de Alto Paraguai/MT e de autoridade municipal, julgou improcedente o pedido inicial, denegou a segurança, revogou a liminar anteriormente concedida e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que é servidora efetiva do Município de Alto Paraguai/MT e que exerce a função gratificada de Secretária Escolar de forma contínua, percebendo a respectiva gratificação ao longo dos anos.

Afirma que, após a entrada em vigor da Lei Municipal n. 544/2019, formulou pedido administrativo de incorporação da vantagem, indeferido pelo Município sob os fundamentos de descontinuidade no exercício da função e impossibilidade de contagem de período anterior à vigência da norma municipal.

Aduz que o mandado de segurança foi instruído com prova pré-constituída, especialmente holerites e portarias, aptos a demonstrar o pagamento ininterrupto da gratificação e o exercício contínuo da função.

Argumenta que as exonerações apontadas pelo Município teriam natureza meramente formal, por ocorrerem ao final de cada exercício, sendo imediatamente sucedidas por novas nomeações ou prorrogações, sem ruptura fática do exercício funcional ou da percepção da verba.

Sustenta, ainda, que a sentença teria interpretado equivocadamente o art. 1o, §1o, da Lei Municipal n. 544/2019, ao exigir requisito de atualidade do exercício da função que, segundo afirma, não estaria previsto na norma.

Defende que, mesmo considerada apenas a contagem posterior à vigência da lei municipal, o requisito temporal de 72 meses estaria preenchido.

A apelante também alega ausência de fundamentação adequada e de análise individualizada do caso concreto, afirmando que a sentença teria reproduzido fundamentos utilizados em outro mandado de segurança, relativo à servidora diversa, inclusive com menção a função que não seria a por ela exercida.

Acrescenta haver contradição entre a decisão liminar anteriormente proferida, que reconhecera a plausibilidade do direito com base nos documentos constantes dos autos, e a sentença recorrida, que teria alterado a valoração da prova sem indicação de fato novo ou fundamentação específica.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, concedendo-se a segurança, a fim de reconhecer o direito à incorporação da gratificação pelo exercício continuado da função de Secretária Escolar, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei Municipal n. 544/2019.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da teoria da causa madura, com fundamento no art. 1.013, §3o, do CPC, ou, em última hipótese, pelo reconhecimento da invalidade da sentença.

Após a interposição recursal, a apelante apresentou petição de juntada de fato superveniente, sustentando que, no curso da apelação, teriam ocorrido novos atos administrativos relacionados à cessação do pagamento da verba, ao afastamento de suas funções, ao encaminhamento ao INSS, ao posterior retorno formal e à retirada da função de Secretária Escolar.

Com fundamento nos arts. 493, 932, II, 933 e 995, parágrafo único, do CPC, requereu a apreciação desses fatos e a concessão de tutela provisória recursal para restabelecimento imediato do pagamento da gratificação/incorporação até o julgamento final do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões. Certidão, id. 353516855.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 3656923350).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado em mandado de segurança e denegou a segurança pleiteada.

Do caderno processual, confere-se que a apelante é servidora efetiva do Município de Alto Paraguai/MT e exerce, desde fevereiro de 2017, a função gratificada de secretária escolar junto à Escola Municipal Bela Vista, vinculada à Secretaria Municipal de Educação.

Em maio de 2024, após completar 73 (setenta e três) meses no exercício da função, formulou requerimento administrativo visando à incorporação da gratificação ao seu vencimento, com fundamento no art. 1o, §1o, da Lei Municipal n. 544/2019, que condiciona o benefício ao exercício contínuo de 72 meses na mesma função, na mesma Secretaria e Departamento, sem interrupção.

O Município indeferiu o pedido sob dois fundamentos: alegada descontinuidade no exercício da função, decorrente de portarias formais de exoneração ao final de cada exercício fiscal, e impossibilidade de cômputo de período anterior à vigência da lei.

Impetrado o mandado de segurança, a liminar foi concedida, com reconhecimento expresso, na decisão inaugural (id. 353516385), de que os holerites e portarias juntados aos autos demonstravam o exercício contínuo da função e de que as exonerações anuais eram meras formalidades administrativas, imediatamente sucedidas por novas nomeações ou prorrogações, sem interrupção fática do exercício ou do pagamento da gratificação.

Entretanto, ao prolatar a sentença, o magistrado denegou a segurança, nos seguintes termos:

“ [...]

Ressalte-se que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo. No caso, a ausência de pressupostos necessários para aquisição da gratificação pleiteada
afasta o direito líquido e certo à incorporação
, ainda que preenchido o requisito temporal.

Ademais, o Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração Pública para analisar critérios de conveniência e oportunidade administrativa, quando ausente ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso dos autos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, denegando a segurança pleiteada.

Por consequência,
REVOGO
a decisão liminar e
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I do CPC/2015. (id. 353516851).

Dessa sentença se insurge a apelante, sustentando, em síntese, que: (a) a sentença reproduziu literalmente fundamentos de processo diverso (Mandado de Segurança n. 1002560-60.2024.8.11.0005, relativo à servidora Menara Kayly Almeida Campos Barros), chegando a atribuir-lhe cargo que jamais exerceu (coordenadora escolar), em violação ao dever de fundamentação individualizada; (b) que o requisito "sem interrupção" previsto na lei deve ser interpretado em sentido material e funcional, não abrangendo exonerações formais de encerramento de exercício fiscal imediatamente seguidas de renomeação; (c) que, mesmo considerando exclusivamente o período posterior a 9 de maio de 2019, o requisito temporal de 72 meses estava plenamente cumprido; e (d) que a decisão liminar foi reformada sem refutar, de forma concreta as provas que a embasaram.

Pois bem.

De início, cumpre analisar a alegada nulidade da sentença.

Depreende-se, do exame acurado dos autos, que a sentença recorrida não resiste ao exame do dever constitucional de fundamentação.

A apelante demonstrou, por comparação documental entre os textos das sentenças proferidas nestes autos e no Mandado de Segurança n. 1002560-60.2024.8.11.0005, relativo à servidora Menara Kayly Almeida Campos Barros, que ambas as decisões são substancialmente idênticas, com reprodução literal dos mesmos fundamentos jurídicos, das mesmas expressões e da mesma conclusão.

A identidade alcança o ponto de a sentença proferida nestes autos atribuir à apelante o exercício de cargo que jamais ocupou: o de coordenadora escolar, quando sua função, em todos os documentos dos autos, é a de secretária escolar.

Esse equívoco factual não é trivial. Ele demonstra que o juízo de origem não examinou os holerites, as portarias e a manifestação específicos de Nelcy May de Souza, limitando-se a adaptar superficialmente texto elaborado para caso diverso.

A sentença, assim proferida, desatende ao disposto no art. 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, que veda a fundamentação genérica e a simples reprodução de razões sem aderência ao caso concreto, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige motivação real e individualizada para toda decisão judicial.

Com efeito, a existência de casos semelhantes quanto à aplicação da mesma lei municipal não autoriza o julgamento por modelo, eis que, cada servidor possui trajetória funcional própria, documentos específicos e contagem individualizada de tempo.

Desse modo, a sentença proferida nestes autos, ao tratar situações distintas como se fossem idênticas e ao atribuir à apelante cargo diverso do que efetivamente exerceu, revelou ausência de apreciação individualizada da prova pré-constituída, configurando vício de fundamentação que impõe o reconhecimento de sua nulidade.

Dessarte, uma vez reconhecida a nulidade, cabe verificar se os autos devem retornar ao juízo de origem ou se é caso de julgamento imediato do mérito por este Tribunal.

A instrução está completa: os autos contêm holerites de abril/2018 a março/2025, portarias de nomeação e prorrogação, informações do Município e manifestação da apelante.

Todas as teses relevantes foram amplamente debatidas pelas partes. Não há necessidade de qualquer diligência adicional. Cuida-se, portanto, de causa madura, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil, procedendo-se ao julgamento imediato do mérito.

DO MÉRITO: DA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO

Como se sabe, o mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

Nessa perspectiva, direito líquido e certo, na acepção consolidada pela doutrina e pela jurisprudência, é aquele que resulta de fato certo, incontroverso e demonstrável de plano, por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

A certeza e a liquidez do direito vindicado devem ser demonstradas de plano, com os documentos que instruem a petição inicial.

A via mandamental não se presta a resolver controvérsias fáticas que demandem instrução probatória, apuração de circunstâncias não demonstradas documentalmente ou valoração aprofundada de fatos sobre os quais as partes divergem de forma relevante.

Assim, quando a comprovação do direito invocado depende de produção de provas para além daquelas que acompanham a petição inicial, ausente está o requisito do direito líquido e certo, e a consequência é a denegação da segurança, sem prejuízo de que a parte busque a tutela de seu direito pelas vias ordinárias.

À propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LIQUÍDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1 . Como cediço,
"Esta Corte possui entendimento consolidado segundo o qual a impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída
" (MS n. 29.616/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 4/4/2024, DJe de 10/4/2024). 2 . No caso dos autos, não foi demonstrado o direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída no mandado de segurança no que diz respeito à pretensão de novo depoimento da vítima, pois inexiste a certeza de que o depoimento seria modificado ou se efetivamente seria capaz de sustentar o eventual ajuizamento de ação de revisão criminal. 3. Não impugnado o fundamento eleito, faz-se aplicável o óbice da Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada . 4. Agravo regimental não conhecido.

(STJ - AgRg no RMS: 72742 RJ 2023/0441451-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) (grifei)

Veja-se que o cerne do pedido formulado nestes autos é o reconhecimento do direito à incorporação da gratificação de função ao vencimento da apelante, com fundamento no art. 1o, §1o, da Lei Municipal n. 544/2019, que condiciona o benefício ao exercício de 72 meses na mesma função, na mesma Secretaria e Departamento, sem interrupção.

A apelante sustenta a tese da continuidade fática: argumenta que, apesar das portarias formais de exoneração ao final de cada exercício fiscal, permaneceu, na prática, no desempenho ininterrupto das atribuições de secretária escolar, com recebimento contínuo da gratificação, o que seria comprovado pelos holerites e portarias de nomeação sucessivas juntados aos autos (id. 353516380).

O Município, por sua vez, defende a ocorrência de descontinuidade jurídica: sustenta que os atos formais de exoneração, (Portaria n. 013/2019 e Decreto Municipal n. 001/2021) produziram, por sua natureza, o rompimento do vínculo funcional específico relacionado à função gratificada, de modo que a posterior nomeação instaurou novo vínculo jurídico distinto, não se confundindo com a continuidade do anterior.

Está instaurada, portanto, uma controvérsia que não é puramente de direito. Ela reside na qualificação jurídica de fatos que as partes narram de modo divergente: se as exonerações anuais foram meros atos formais sem impacto real na continuidade do serviço, como sustenta a apelante, ou representaram efetivas interrupções do vínculo funcional, como defende a Administração.

Entretanto, a resposta a essa celeuma não emerge de forma incontroversa dos documentos juntados aos autos.

Confira-se que a prova documental produzida (holerites e portarias) demonstra, de um lado, que houve pagamento contínuo da verba e nomeações sucessivas para a mesma função. De outro lado, os próprios autos registram a existência de atos formais de exoneração praticados pelo Município ao final de cada exercício, atos esses dotados de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, nos termos do ordenamento administrativo.

Aferir a natureza e os efeitos jurídicos de cada um desses atos de exoneração e nomeação, verificando se houve ou não solução de continuidade no vínculo funcional, se a gratificação foi mantida por deliberação administrativa consciente ou por inércia operacional da folha de pagamento, se os registros de frequência indicam afastamento efetivo ou manutenção do exercício, e se a rotina administrativa do órgão corrobora uma ou outra versão, portanto, é matéria que exige análise aprofundada e cotejo de elementos que não se esgotam nos documentos carreados à inicial.

Trata-se de dilação probatória complexa, incompatível com o rito célere e estritamente documental do mandado de segurança.

Nesse sentido, o direito não se mostra líquido e certo quando sua comprovação depende da produção de provas para além daquelas que acompanham a petição inicial.

A controvérsia fática instaurada nos autos, sobre a qualificação jurídica das exonerações formais e seus efeitos concretos sobre o vínculo funcional, revela exatamente essa situação: não há como concluir, de plano, com a segurança que o
mandamus
exige, que as exonerações foram destituídas de qualquer eficácia interruptiva, nem tampouco que a continuidade fática do pagamento é, por si só, suficiente para afastar os efeitos jurídicos de atos administrativos formalmente praticados.

Essa orientação é assentada pela jurisprudência deste Sodalício, como cito:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, porquanto cabe ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. 2 . Configurada no caso a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o
mandamus
sem resolução de mérito. 3. Recurso não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009181720198110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO DEMONSTRADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ex-servidor público municipal contra sentença que, em sede de Mandado de Segurança, denegou a ordem pleiteada e extinguiu o feito com resolução de mérito, por ausência de direito líquido e certo. O impetrante buscava a retificação de Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu (POXORÉUPREVI), a fim de incluir valores de gratificações percebidas no período de 2002 a 2004, sob o argumento de que houve contribuição previdenciária sobre tais valores, conforme registros no CNIS. A autoridade coatora indeferiu o pedido, alegando ausência de comprovação de recolhimento e vedação legal à inclusão das gratificações na base de cálculo das contribuições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Mandado de Segurança é via processual adequada para compelir o regime próprio municipal à retificação de certidão previdenciária diante de controvérsia fática sobre a base de cálculo das contribuições; (ii) aferir se há direito líquido e certo à inclusão de gratificações de cargo em comissão na Certidão de Tempo de Contribuição, mesmo diante de legislação municipal que limita a base de cálculo à remuneração do cargo efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída e demonstração inequívoca do direito alegado, sendo inadequado para controvérsias que demandam dilação probatória ou instrução complexa, conforme o art. 5o, LXIX, da CF/1988, e art. 1o da Lei 12.016/2009.

4. A controvérsia sobre a existência de contribuições previdenciárias incidentes sobre gratificações no período de 2002 a 2004 demanda apuração de fatos controvertidos, o que exige análise de documentos originais, como holerites, guias de recolhimento, registros contábeis e perícia técnica, não sendo viável no rito mandamental.

5. Os documentos juntados aos autos, como fichas financeiras e relatórios do CNIS, não possuem aptidão para, isoladamente, comprovar recolhimentos efetivos ao regime próprio de previdência, tampouco afastam a presunção de legalidade do ato administrativo que emitiu a certidão com base na legislação municipal vigente.

6. A Lei Municipal no 872/2002, que alterou o art. 44 da Lei no 822/2001, estabeleceu que a base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores titulares de cargo efetivo, ainda que ocupantes de cargo em comissão, corresponde apenas à remuneração do cargo efetivo, excluindo expressamente as gratificações não incorporáveis.

7. Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder por parte da autarquia previdenciária, que pautou sua atuação nos ditames legais locais e na ausência de comprovação objetiva da base de cálculo divergente.

8. O pedido de condenação em honorários advocatícios, formulado pela parte apelada, é incabível nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009, bem como das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, dada a natureza do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Mandado de Segurança não é via processual adequada para discussão de retificação de Certidão de Tempo de Contribuição que demanda dilação probatória sobre a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

2. A existência de contribuições sobre gratificações de cargo em comissão deve estar documentalmente comprovada de forma pré-constituída, sob pena de inviabilizar o reconhecimento de direito líquido e certo.

3. A exclusão das gratificações não incorporáveis da base de cálculo previdenciária prevista em legislação municipal é legítima e insere-se na autonomia normativa do ente federativo quanto à organização de seu regime próprio de previdência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC/2015, art. 487, I; Lei 12.016/2009, arts. 1o e 25; Lei Municipal no 822/2001, art. 44 (redação dada pela Lei Municipal no 872/2002).

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.02.2016, DJe 14.03.2016; TJMT, Apelação Cível no 1003068-19.2020.8.11.0046, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 17.09.2024, DJE 17.09.2024; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

(N.U 1000529-06.2025.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 03/12/2025)

Registra-se, por oportuno, que a denegação da segurança, nesta via, não implica reconhecimento de que a apelante não possui o direito material à incorporação da gratificação.

Significa, tão somente, que a controvérsia sobre a natureza das exonerações formais e seus efeitos sobre o requisito de continuidade não comporta solução na via estreita do mandado de segurança, devendo a apelante, se assim entender, buscar a tutela de seu pretenso direito pelas vias ordinárias, onde a instrução probatória adequada poderá ser realizada, nos termos do art. 19 da Lei n. 12.016/2009.

Com relação aos fatos supervenientes, a apelante noticiou, no curso do recurso, que o Município praticou sucessão de atos administrativos que afetaram sua situação funcional: supressão do pagamento da gratificação a partir de dezembro de 2025, afastamento de suas funções com encaminhamento ao INSS, retorno formal após novo mandado de segurança (Processo n. 1000493-54.2026.8.11.0005), e, dois dias depois, retirada seletiva da função gratificada pela Portaria n. 94/2026 (17/03/2026).

Os documentos juntados confirmam a narrativa. A Portaria n. 086/2026 (12/03/2026), editada sob o mesmo fundamento da Portaria n. 014/2024, não conclusão da nova escola municipal, prorrogou as nomeações dos demais servidores, omitindo a apelante.

A Portaria n. 94/2026, publicada dois dias depois, baixou individualmente a portaria de Nelcy May de Souza, sem medida análoga em relação aos demais nomeados pelo mesmo ato.

Esses fatos são trazidos aos autos na forma do art. 493 do CPC.

Entrementes, para os fins do presente julgamento, eles reforçam a conclusão de que a matéria dos autos não comporta solução na via do mandado de segurança, porquanto a sucessão de atos administrativos e suas implicações sobre o vínculo funcional da apelante densificam a controvérsia fática, confirmando que a questão sobre os efeitos jurídicos das exonerações e nomeações sucessivas, inclusive as mais recentes, depende de instrução probatória que transcende os limites do
mandamus.

Assim, eventuais ilegalidades na conduta administrativa deverão ser apuradas e reparadas na via ordinária adequada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
à apelação, para reconhecer a nulidade da sentença recorrida, por ausência de fundamentação individualizada, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil e do art. 93, IX, da Constituição Federal, e aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil, procedendo-se ao julgamento imediato do mérito, para
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada, por ausência de direito líquido e certo, tendo em vista que a controvérsia sobre a natureza e os efeitos jurídicos das exonerações formais e sua repercussão sobre o requisito de continuidade previsto no art. 1o, §1o, da Lei Municipal n. 544/2019 demanda dilação probatória complexa, incompatível com o rito do mandado de segurança, nos termos dos arts. 5o, LXIX, da Constituição Federal, 1o e 19 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026